Tribunal: TJPA
Processo: 0030093-30.2015.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0030093-30.2015.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Bragança
APELANTE:
Thays Gabriela Santos de Oliveira
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Roberta Oliveira Moreira
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Bruno Beckembauer Sanches Damasceno
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 e 35 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A APELANTE. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POIS DEMONSTRADO POR TUDO QUE CONSTA NOS AUTOS QUE A PARTE APELANTE POSSUIA UMA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA EM SEU DOMICÍLIO, MAS NÃO FOI CLARAMENTE PROVADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POIS NÃO APRESENTADO A ESTABILIDADE, A PERMANÊNCIA E A HABITUALIDADE DOS AGENTES QUANTO A ESSE CRIME EM QUESTÃO, DEVENDO SER ABSOLVIDA A RECORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME PRESENTE NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS, MANTENDO A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA ESTIPULADA EM PATAMAR MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A APELANTE, O QUE POR SI SÓ JÁ É MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE A PENA SEJA ESTIPULADA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, ALÉM DO QUE, A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONDUZ A PENA A PATAMAR MAIS ELEVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Bragança, em que é apelante
THAYS GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Thays Gabriela Santos de Oliveira,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que a condenou à pena
06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime constante no art. 33, da Lei 11.343/2006 e, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela conduta descrita no art. 35, da Lei de Tóxicos
, sendo a pena definida, em virtude do concurso material de crimes no importe de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias multa
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 19 de julho de 2014, por volta das 02hs30min., a polícia militar recebeu denúncia anônima de que no bairro Perpétuo Socorro II, às proximidades da Caixa d¿água, estaria ocorrendo a comercialização de substância entorpecente, tendo então uma guarnição da polícia rumado para o local indicado, e chegando lá, encontraram a ora recorrente em frente à sua casa, oportunidade em que a revistaram e não encontraram nada mas, após autorização da mesma para entrar em seu imóvel, os policiais encontraram os outros dois denunciados, Thalys Santos de Oliveira e Aline de Paula Paes Campelo, dormindo em um cômodo da casa, tendo sido procedida a revista no imóvel, onde foi encontrado 02 petecas de óxi, 2 porções de pasta base de cocaína, 64 papelotes de drogas assemelhada a maconha e uma quantia em dinheiro, tendo sido presos todos os denunciados em flagrante.

Em razões recursais
, alega a defesa que as provas constantes nos autos são insuficientes para ensejar um decreto condenatório em desfavor da apelante, devendo ser aplicado ao caso retro o princípio
in dubio pro reo
, bem como, de forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que a pena base dos crimes em questão seja fixada em seu mínimo permitido, por entender a defesa que todas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal são favoráveis a apelante, devendo também ser reduzida a pena de pagamento de dias multa, por encontrar-se totalmente fora da realidade da recorrente.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Da pretendida absolvição por inexistência de provas quanto a autoria delitiva dos crimes que lhe foram imputados e da reanálise da dosimetria penal.

Aduz a defesa que as provas constantes nos autos são insuficientes para ensejar um decreto condenatório em desfavor da apelante, devendo ser aplicado ao caso retro o princípio
in dubio pro reo
, bem como, de forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que a pena base dos crimes em questão seja fixada em seu mínimo permitido, por entender a defesa que todas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal são favoráveis a apelante, devendo também ser reduzida a pena de pagamento de dias multa, por encontrar-se totalmente fora da realidade da recorrente.

Compulsando os presentes autos, vejo que as provas existentes neste processo são firmes e seguras o suficiente para que possam ensejar um decreto condenatório em desfavor da apelante, conforme posso demonstrar abaixo:

A testemunha, EDINALDO RODRIGUES RAMOS, Policial Militar, em seu testemunho em juízo, mídia de fl. 67
, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, aduzindo que em virtude de uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na casa da denunciada Thays, que já era conhecida da polícia, sendo que quando chegaram ao local e procederam a revista no imóvel, encontraram pasta base de cocaína e maconha.

Da mesma forma foram os depoimentos das testemunhas ANTÔNIO CARLOS FAVACHO DA CONCEIÇÃO e JOÃO CARLOS DE ARAÚJO MARQUES, ambos Policiais Militares, mídia de fl. 67
, que disseram ao juiz da causa que receberam denúncia de que haveria uma mulher que estaria praticando tráfico de drogas e quando a guarnição foi proceder a averiguação do que havia lhes sido comunicado encontrou a ora recorrente, que na revista no imóvel encontraram uma boa quantidade de droga na casa.

A denunciada, ALINE DE PAULA PAES CAMPELO, disse em juízo, mídia de fl. 67
, que apesar de não ter conhecimento de quem pertencia a droga, esta foi realmente encontrada pela polícia no imóvel da apelante.

Apesar da apelante, em seu depoimento junto ao juízo da causa, mídia de fl. 67
, negar a prática delitiva e aduzir que a droga que a policia disse ter encontrado em seu imóvel foi apresentada somente na viatura para a mesma, não tendo a apelante acompanhado qualquer busca efetuada pela polícia em sua residência, o depoimento das testemunha alhures informadas confirmam que a droga foi realmente encontrada na casa da recorrente, estando este fato devers provado nos autos.

Assim, pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, a autoria do crime de tráfico de drogas foi devidamente demonstrada, tendo os policiais militares que procederam a diligência na residência da acusada encontrado material entorpecente, em grande volume, devendo, neste caso, permanecer a decisão atacada, quanto a condenação imposta, em sua plenitude, pois presente a traficância em seu tipo ¿
ter em depósito e guardar
¿, sendo inaplicado no presente caso o princípio in dubio pro reo, pois dúvida alguma não há nos autos, e sim, certeza.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei e destaquei)

Agora, no que se refere ao crime entabulado no artigo 35 da Lei de Drogas
, vejo que o mesmo não foi provado em sua plenitude, haja vista que tal conduta delitiva, para que se possa consumar, necessário se faz, além do mínimo de dois agentes, que os mesmos possuam algum ajuste prévio quanto a prática criminosa, bem como haja certa estabilidade de propósitos entre os mesmos, devendo ser provado de fato essa estabilidade, a permanência e a habitualidade dos agentes, o que não foi demonstrado nestes autos, pois o mínimo que foi dito foi que o denunciado THALYS SANTOS DE OLIVERIA foi encontrado na casa da apelante, vindo este a afirmar em juízo que já foi usuário de drogas, mas que atualmente não se envolve com produto entorpecente, não sendo isso meio de prova seguro para se embasar um decreto condenatório em face da apelante quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, presente no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Por esta razão
, entendo em manter a condenação da apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, estampado no art. 33 da Lei de Tóxicos, e
ABSOLVÊ-LA em relação ao crime de associação ao tráfico, presente no art. 35 do mesmo diploma legal
, por inexistência de provas seguras em relação ao crime em questão, redefinindo o regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto, considerando que a pena pelo crime de tráfico foi aplicada abaixo de oito anos de reclusão.

Por fim, no que tange a pretendida reanálise da dosimetria penal, presente às fls. 70/71 dos autos
, vejo que a mesma foi procedida de forma idônea ao caso, já que averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, além de que, a quantidade de droga apreendida e sua natureza deverá ser considerada como preponderante em relação as circunstâncias judicias presentes no art. 59 do CPB, que no caso foi apreendida na casa a denunciada além de pedra óxi, 64 embrulhos contendo maconha e cocaína, devendo a pena base aplicada, que ficou fixada em 06 anos de reclusão, importe este que se manteve para a pena final, permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.
¿
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.¿

Impossibilitada a reforma da pena de pagamento de dias multa no crime de tráfico de drogas, como postulou a defesa da acusada, posto que nada foi trazido aos autos que demonstrasse qualquer fato que fugisse a situação que se encontrava a apelante quando de sua condenação, devendo esta então se manter como imposta pela autoridade julgadora em sua decisão vergastada nestes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL provimento
, para absolver a recorrente do crime de associação ao tráfico de drogas, presente no art. 35 da Lei 11.343/2006, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas em sua plenitude, bem como demais termos da decisão guerreada, redefinindo também o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, conforme fundamentos expostos acima.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator